Tribunal: TJDFT
Processo: 0721240-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Haydee D’Amorim Gagliarde Madeira em face de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G SQS 205. A primeira decisão guerreada acolhera parcialmente, sem efeitos infringentes, os embargos de declaração manejados pela agravante apenas para (i) reconhecer a legitimidade do bloqueio, via sistema Sisbajud, da quantia de R$11.323,29 (onze mil e trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), tendo em vista que não restara comprovada a origem salarial da verba bloqueada, e, outrossim, (ii) assinalar que as alegações acerca do excesso de execução e da negativa de prestação jurisdicional “são temas reiterados pela devedora e que já foram amplamente decidido neste processo, além de ultrapassarem as questões arguíveis pelos embargos de declaração[1]”. O derradeiro provimento arrostado, de sua vez, indeferindo o pedido formulado pelo agravado almejando a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo, fixara a fórmula de apuração do débito sobejante da seguinte forma, a saber: o credor deve atualizar o valor de R$11.323,29 até a data de 19.03.2021, e, após, deve subtrair o importe apurado da quantia bloqueada de R$11.323,29, de modo que o resultado dessa operação traduz o crédito remanescente em 19.03.2021. Pontuara o julgado que a atualização deve ser realizada somente até a data individualizada, à medida que esse importe já fora convertido em penhora e transferido para conta judicial vinculada ao executivo, cabendo ao banco depositário promover a atualização desde o recolhimento. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos dos decisórios vergastados, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição dos decisórios, para que sejam adotadas as seguintes medidas pelo juízo singular: (ii) desconstituído o bloqueio e a penhora que alcançara a integralidade dos seus proventos de aposentadoria, e, caso tenha havido a transferência do importe penhorado para conta judicial, seja determinada a restituição desse valor para sua conta corrente; (ii) julgada a “impugnação, a remessa dos cálculos da agravante à contadoria, os EDS da agravante, com os respectivos fundamentos legais que o juízo entender aplicáveis, de modo a garantir a autoridade de todos os títulos judicias exequendos: a sentença, na parte não reformada e os 3 (três) v. Acórdãos AGI no 2015.0020069508-AGI (0007033-50.2015.807.0000), e AGI no 0710699-47.2017.8.07.0000, em respeito à coisa julgada[2]”; (iii) determinada a “análise pela contadoria dos cálculos da agravante, como expressamente determinado no v. Acórdão no 0710699-47.2017.8.07.0000 trânsito em julgado em 5.12.2017, a fim de que os cálculos da agravante, sejam revisados como determinado nos títulos judicias exequendos, especialmente, para proceder ao cumprimento da sentença trânsita em julgado da compensação da condenação do Agravado ao pedido contraposto[3]”; Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, inicialmente, a nulidade da primeira decisão guerreada, pois, além da nuança de que não fora devidamente fundamentada, violara o devido processo legal e ampla defesa, tendo em vista que determinara a transferência dos valores bloqueados via sistema Sisbajud quando ainda encontrava-se em curso o prazo para insurgir-se contra o bloqueio judicial. Observara que, demais disso, o juízo singular não resolvera a impugnação que formulara, tampouco remetera os autos à contadoria judicial para que aferisse a higidez das contas que elaborara, ficando patente a negativa de prestação jurisdicional e a violação à coisa julgada. Defendera que, em consonância com o título executivo, fora determinada a compensação do crédito principal com o valor dos honorários de sucumbência, devendo, portanto, ser observada aludida resolução, sob pena de violação à coisa julgada. Sustentara, ainda, que os valores bloqueados em conta bancária de sua titularidade são originários dos proventos de aposentadoria que aufere como servidora pública aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região. Assinalara que a penhora alcançara a integralidade de seus proventos, comprometendo sua subsistência. Apontara a ilegalidade da ordem de bloqueio originária do juízo do cumprimento de sentença, notadamente porque fora superior ao valor do crédito executado. Pontuara que, de conformidade com a ordem de bloqueio Sisbajud, há expressa determinação no sentido de que o bloqueio não alcance verba salarial, contudo, na hipótese, se infere dos extratos bancários que a restrição incidira sobre a totalidade de sus proventos e coincidira com o dia do seu pagamento. No tocante a derradeira decisão guerreada, arguira, outrossim, sua nulidade decorrente da negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e por indeferir a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do crédito sobejante. Ressaltara que “a sentença é título executivo judicial trânsito em julgado, descabendo ao juízo da execução alterá-la, como fez, arvorando-se do Art. 85/§14-CPC-15, quando a sentença exequenda foi proferida sob a égide do CPC/73, havendo flagrante violação da coisa julgada formal e material, contra a qual a agravante busca reparos pelo juízo ad aquém, como espera receber a tutela requerida[4].” Registrara que o advogado do agravado retivera indevidamente os autos do executivo por 277 (duzentos e setenta e sete) dias, o que ensejara o incremento do crédito executado. Realçara que a dívida exequenda já fora integralmente quitada, contudo, as alegações que formulara nesse sentido não foram apreciadas pelo juízo singular. Consignara que, nesse contexto, deveriam os autos ser remetidos ao órgão de assistência contábil do juízo para que fosse aferido o importe sobejante do crédito executado, ensejando que, olvidando o juízo a prática dessa medida, fica patente o cerceamento do seu direito de defesa. Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Haydee D’Amorim Gagliarde Madeira em face de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G SQS 205. A primeira decisão guerreada acolhera parcialmente, sem efeitos infringentes, os embargos de declaração manejados pela agravante apenas para (i) reconhecer a legitimidade do bloqueio, via sistema Sisbajud, da quantia de R$11.323,29 (onze mil e trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), tendo em vista que não restara comprovada a origem salarial da verba bloqueada, e, outrossim, (ii) assinalar que as alegações acerca do excesso de execução e da negativa de prestação jurisdicional “são temas reiterados pela devedora e que já foram amplamente decidido neste processo, além de ultrapassarem as questões arguíveis pelos embargos de declaração[5]”. O derradeiro provimento arrostado, de sua vez, indeferindo o pedido formulado pelo agravado almejando a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo, fixara a fórmula de apuração do débito sobejante da seguinte forma, a saber: o credor deve atualizar o valor de R$11.323,29 até a data de 19.03.2021, e, após, deve subtrair o importe apurado da quantia bloqueada de R$11.323,29, de modo que o resultado dessa operação traduz o crédito remanescente em 19.03.2021. Pontuara o julgado que a atualização deve ser realizada somente até a data individualizada, à medida que esse importe já fora convertido em penhora e transferido para conta judicial vinculada ao executivo, cabendo ao banco depositário promover a atualização desde o recolhimento. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos dos decisórios vergastados, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição dos decisórios, para que sejam adotadas as seguintes medidas pelo juízo singular: (ii) desconstituído o bloqueio e a penhora que alcançara a integralidade dos seus proventos de aposentadoria, e, caso tenha havido a transferência do importe penhorado para conta judicial, seja determinada a restituição desse valor para sua conta corrente; (ii) julgada a “impugnação, a remessa dos cálculos da agravante à contadoria, os EDS da agravante, com os respectivos fundamentos legais que o juízo entender aplicáveis, de modo a garantir a autoridade de todos os títulos judicias exequendos: a sentença, na parte não reformada e os 3 (três) v. Acórdãos AGI no 2015.0020069508-AGI (0007033-50.2015.807.0000), e AGI no 0710699-47.2017.8.07.0000, em respeito à coisa julgada[6]”; (iii) determinada a “análise pela contadoria dos cálculos da agravante, como expressamente determinado no v. Acórdão no 0710699-47.2017.8.07.0000 trânsito em julgado em 5.12.2017, a fim de que os cálculos da agravante, sejam revisados como determinado nos títulos judicias exequendos, especialmente, para proceder ao cumprimento da sentença trânsita em julgado da compensação da condenação do Agravado ao pedido contraposto[7]”; Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade das decisões que, reconheceram a legitimidade do bloqueio, via sistema Sisbajud, da quantia de R$11.323,29 (onze mil e trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), tendo em vista que não restara comprovada a origem salarial da verba bloqueada, e, outrossim, indeferiram o pedido formulado pelo agravado almejando a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo, fixando a fórmula de apuração do débito sobejante. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente, considerando que a agravante apontara nulidade às decisões guerreadas por violação à regra albergada no artigo 489, §1o, III e VI, do Código de Processo Civil, inicialmente essa arguição deve ser apreciada. Quanto ao tópico, alegara a agravante que os provimentos arrostados violaram a regra de que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. A arguição formulada afigura-se desprovida de lastro legal, pois, estando as decisões agravadas devidamente aparelhadas, demandaria reforma, matéria reservada ao mérito, como comezinho, não sua invalidação. Assim é que as decisões arrostadas não se desalinharam do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformaram, em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art.11). Destarte, conquanto as decisões agravadas tenham sido editadas de forma sucinta ao preservar a penhora dos valores encontrados na conta bancária de titularidade da agravante e, outrossim, ao indeferir a remessa dos autos à contadoria judicial, alinharam a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pela agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobreas questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da pretensão que formulara, evidenciando o contexto que, diante da arguição formulada pela agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreender. Rejeito, pois, a preliminar formulada. Realizada essa ressalva e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extrai dos elementos coligidos aos autos, em 16/06/2020 fora proferida decisão[8] determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo e indicação de eventual débito remanescente de responsabilidade da agravante, observando-se os critérios estabelecidos nas decisões anteriores, confira-se: “A executada se insurge contra a decisão que julgou os embargos de declaração revelando insatisfação com oque decidido, todavia a eventual reforma do julgado deve ser buscada na via adequada, uma vez que os temas apresentados foram objeto de análise por este Juízo. A título de exemplo, pois as matérias já decididas não serão revisitadas, cito que a questão dos ‘fatos novos, da arguição de quitação da dívida desde jan/14’ foi esclarecida no parágrafo 4 da decisão id 63128758. Além disso, a conduta do advogado do exequente também foi objeto da decisão, conforme se depreende do parágrafo 7, e o entendimento da executada sobre a ocorrência de crime foi tratado no parágrafo 11 da decisão id 63128758. Relativamente a eventual existência de débito remanescente, a executada tem razão quanto a data de realização dos cálculos pela Contadoria, que foi anterior ao pagamento de R$ 8.500,00 (id 62858436). Ainda, o laudo elaborado pelo assistente técnico da executada (id 65224447) indica a satisfação integral do débito, ao passo que o exequente afirma remanescer saldo devedor. Diante desse quadro, determino a remessa dos autos à Contadoria para elaboração de cálculo e indicação de eventual débito remanescente, devendo ser observadas as decisões id 34847136, id 57396738, id 63128758.” Em consonância com a decisão subsequente - ID 34847136[9], restara fixado que, nos cálculos do crédito executado a serem elaborados pela contadoria judicial, não deveriam constar as taxas vencidas em 05.03.2008 e 05.07.2009, e o valor a ser compensado deve ser calculado de acordo com os critérios fixados na sentença, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir de 04.12.2009. Destaca-se, por oportuno, que a decisão que está inserta no ID 57396738[10] cingira-se a conceder prazo para o ora agravado esclarecer se o valor do depósito de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), realizado pela agravante diretamente na conta bancária do condomínio, se refere a algum outro débito da condômina, pois, caso contrário, será decotado do valor do crédito executado. De sua vez, o provimento subsequente - id 63128758[11] -assentara que o alegado fato novo –, apuração de quitação do crédito executado, pela condômina, após consulta dos livros contábeis condominiais –, não traduz a realidade, porquanto o valor indicado nos documentos contábeis como quitados não são objeto do cumprimento de sentença. Outrossim, no aludido decisório, fora determinado que a quantia de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), depositada pela agravante diretamente na conta bancária do condomínio, deve ser decotada do valor do crédito executado. Consignados os atos e decisões precedentes, e diante do determinado pelo Juízo, a contadoria oficial confeccionara contas positivando o valor sobejante do crédito executado em R$10.867,67 (dez mil, oitocentos e sessenta e sete mil e sessenta e sete centavos)[12]. A agravante aviara impugnação[13] a esses cálculos sustentando, dentre outras matérias, que (i) o Juízo não fixara os critérios de apuração do crédito executado sobejante; (ii) não fora determinado o decote da quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), depositada diretamente na conta bancária do condomínio; (iii) houve a quitação do crédito executado conforme registrado nos livros contábeis e atas condominiais. A insurgência formulada pela agravante fora parcialmente acolhida[14], e a decisão que aferira equívoco nos cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do Juízo assinalara que a conta não efetuara adequadamente a dedução da quantia de R$620,00 (seiscentos e vinte reais), por ela consignada, pois essa importância deve ser decotada do saldo devedor sobejante somente após ser realizado os cálculos de compensação dos valores devidos entre os litigantes. Confira-se: “A Contadoria Judicial apresentou novos cálculos e indicou ainda remanescer crédito em favor do exequente (id 66047524), com o que este concordou, mas houve objeção da executada, que entende estar satisfeita a obrigação. Em relação à insurgência da executada sobre os parâmetros de cálculo por entender que não foram definidos por este juízo, sem razão a devedora uma vez que a manifestação da Contadoria observou as ocorrências desta execução, utilizando como base de cálculo o valor inicialmente devido e procedendo aos descontos do que já foi pago, seja diretamente pela executada, seja por meio de penhora, ressalvada a questão da compensação que será analisada em sequência. Em um breve retrospecto deste processo, vê-se nas decisões proferidas por este juízo que reiteradamente foram estabelecidas diretrizes a serem observadas para definição do quanto devido, podendo-se indicar a título de exemplo as decisões id 34847009, id 34847136 e id34847267. No que tange à consignação em pagamento, ao contrário do que afirma a executada, a matéria foi examinada por este juízo, inclusive com determinação para que o valor fosse abatido do débito, nos termos da decisão id63128758 (parágrafo 6) e da decisão id 631287580 (parágrafo 20). Em relação aos documentos contábeis do Condomínio, o tema foi apreciado na decisão id 63128758(parágrafo 4), concluindo-se que os referidos documentos não revelam o cumprimento da obrigação objeto desta execução, estando superada a sua análise (CPC, art. 505). Sobre o pedido para que o exequente recolha os emolumentos ao Cartório de Registro de Imóveis, embora a executada reitere a pretensão, a questão já foi decidida por este juízo, conforme se vê nas decisões id34847136, id 57396738 e id 63128758. De mais a mais, a executada surpreende ao defender a extinção da execução pela satisfação do débito, mas simultaneamente juntar laudo elaborado por especialista que contratou e que, diversamente, indica ainda haver valores a serem pagos ao exequente (R$ 6.973,10 – id 68110844). Especificamente sobre o laudo do assistente da devedora (id 68110844), de pronto reputo sepultado qualquer novo debate sobre atualizações monetárias no tempo em que o processo físico esteve em carga com o advogado do credor, pois a questão foi exaustivamente debatida nos autos estando preclusa qualquer tentativa de novo julgamento. Sobre as custas processuais, a multa e os honorários advocatícios, os cálculos da Contadoria observaram corretamente os percentuais estabelecidos na sentença, majorados pelo acórdão, e a insurgência em razão do valor devido pelo exequente a título de honorários é impertinente, pois, além de os honorários não poderem ser compensados (art. 85, § 14, CPC), eventual interesse dos advogados da executada em cobrar os valores que lhe entendem ser devidos deve ser requerido em procedimento de cumprimento de sentença que, desde logo, registro que deve ocorrer em processo autônomo para não tumultuar a regularidade deste procedimento. No entanto, tem razão a executada sobre o que deve ser compensado, nos termos da sentença. A Contadoria efetuou a subtração do valor a ser compensado no final da conta, de forma que estão incidindo honorários e multa sobre uma parcela da dívida que já está paga, majorando o valor devido de forma indevida. O cálculo da dívida deve primeiro englobar o valor principal e os juros e, só sobre o que ainda for devido na data da sentença e, posteriormente, do cumprimento, incidem multa e honorários. No caso, do valor principal devido pela executada ao exequente deve ser diminuído do que devido pelo exequente à executada, ou seja, efetuada a compensação dos valores devidos entre as partes para que só então incida as verbas processuais. O cálculo a ser efetuado é simples e o próprio exequente poderia realizá-lo, entretanto considerando as circunstâncias deste cumprimento de sentença determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que retifique os cálculos exclusivamente sobre a dedução de R$ 620,00, a ser atualizada, observando os parâmetros indicados nos dois parágrafos anteriores. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial.” A agravante opusera embargos de declaração[15] em face desse decisório, sustentando as seguintes omissões: (i) a base de cálculo dos honorários advocatícios afigura-se equivocada; (ii) o crédito executado é ilíquido; (iii) e que consignara valores diretamente na conta bancária do agravado. A pretensão aclaratória fora desprovida[16], e, reputando manifestamente protelatórios os embargos de declaração que aviara, fora cominada à agravante o pagamento de multa de 2% (dois) por cento sobre o valor da causa, como se infere do abaixo reproduzido: “A executada interpôs embargos de declaração por compreender que a decisão objeto do recurso é obscura e omissa. Mas os argumentos apresentados pela embargante demonstram que a sua insatisfação é com os termos da decisão, não havendo qualquer vício que justifique o acolhimento do recurso. Em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, trata-se de inovação por parte da executada que, quando intimada a se manifestar sobre os cálculos da Contadoria, nada impugnou sobre a questão da base de cálculo dos honorários, estando preclusa a oportunidade para se insurgir. Afinal, por se tratar de direito disponível, o momento adequado para impugnar os cálculos e alegar excesso de execução deve ser observado. Do contrário, a matéria estará sujeita à preclusão. Além disso, a questão, nos limites do que impugnado pela executada, foi devidamente decida no parágrafo 8 da decisão id 70838578, não se podendo considerar que a decisão foi omissa sobre ponto que a devedora sequer havia alegado. No que concerne à reiterada tentativa da executada de tratar o débito deste cumprimento de sentença como ilíquido, a questão já foi decidida anteriormente (id 34846628) e não será revisitada (CPC, art. 505). Relativamente à consignação em pagamento, o tema também já foi reiteradamente tratado, como se vê das decisões id 57396738 e id 63128758. Por fim, quanto à afirmação de que ‘AOBSCURIDADE reside na declaração da decisão ora embargada, que não condiz com a realidade fática e probatória dos autos" vê-se que a insatisfação da executada é com o teor da decisão e o que chama de obscuridade é na verdade a intenção de reforma da decisão, o que deve ser buscado na via recursal adequada. Diante disso, rejeito o recurso. Como se trata de recurso manifestamente protelatório, condeno a embargada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2°, do CPC. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, que deve observar os termos da decisão id 70838578.” A Contadoria Judicial, na sequência, elaborara novos cálculos, positivando o valor do crédito executado em R$10.953,97 (dez mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos)[17]. A agravante, de sua vez, insurgira-se[18] contra o apurado, defendendo que o crédito executado é ilíquido, a metodologia utilizada pelo contador do juízo está equivocada, não fora computado os valores que quitara durante o curso processual, ocorrera violação aos temos 380 e 677 do STJ e a ilegalidade do cômputo da multa de 2%, pugnando pela extinção da execução pelo pagamento. O juízo da execução, conquanto tenha rejeitado a insurgência, determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que formulasse novas contas seguindo os parâmetros individualizados, confira-se:[19] “Como não foram apresentadas as razões do recurso (id 77507266), não há espaço para retratação. Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido pelo Relator e o recurso recebido apenas no efeito devolutivo (id 78175308). Passo a analisar a questão dos cálculos apresentados pela Contadoria (id 77835113). O exequente concordou com os valores apresentados, mas a executada apresentou objeções que são insistentes reiterações de temas já decididos, as quais não serão novamente analisadas por expressa vedação legal (CPC, art. 505). De todo modo, refiro-me a cada uma das impugnações registrando em parentêses algumas das decisões em que os temas foram decididos: diretrizes sobre a definição do quanto devido (id 34847009, id 34847136, id 34847267); liquidez da quantia pretendida (id 34846574, id 34846777, id 74684284); depósito de R$ 8.500 (id 57396738, id 63128758, id 70838578, id 74684284); multa do art. 523, § 1o, do CPC (id 34846574, id 34847009); assistente técnico da executada afirma ainda haver débito, mas esta não o reconhece (id 57396738, id 70838578); recebimento de valores pelo advogado do Condomínio (id 57396738, id 63128758); tema repetitivo 380 (id 34846777); emolumentos do registro da penhora do imóvel (id 34847136, id 57396738, id 63128758, id 70838578); documentos contábeis do Condomínio do ano de 2014 (id 63128758, id 70838578). No que se refere ao tema 677, não se trata de tema afeto a este cumprimento de sentença vez que não há qualquer valor depositado em instituição financeira, além de não ter havido determinação de suspensão das execuções em curso. Relativamente à determinação de remessa dos autos à Contadoria na mesma decisão em que aplicada multa à executada por litigância de má-fé, apenas tratou-se de remissão à anterior decisão (id 70838578) não procedendo a ‘ilogicidade’ percebida pela devedora. Especificamente sobre a manifestação do assistente técnico da executada, as questões das custas processuais, multa e honorários advocatícios têm os mesmos fundamentos da anterior manifestação do assistente e os temas foram devidamente decididos no sentido do acerto do cálculo da Contadoria (id 70838578). Assim, a tentativa de rediscuti-las está preclusa. Entretanto, sobre o valor a ser compensado não está claro se a Contadoria observou o comando da decisão id 70838578. Por isso, remetam-se os autos à Contadoria para que esclareça se na planilha apresentada (id 77835113) foi observado que do valor principal devido pela executada ao exequente deve ser subtraído o que devido pelo exequente à executada (R$ 620,00 corrigido monetariamente desde o ajuizamento da demanda [31/07/2009] e com juros de mora de 1% ao mês a contar da intimação do autor para apresentar réplica [04/12/2009]), ou seja, efetuada a compensação dos valores devidos entre as partes para que só então incida as verbas processuais (multa e honorários). Ainda, o cálculo da dívida deve primeiro englobar o valor principal e os juros e, só sobre o que ainda for devido a partir da sentença, deve incidir multa e honorários. Caso haja correções a serem feitas a Contadoria deve desde logo apresentá-las.” Assinala-se que o órgão de assistência contábil formulara novas contas, no sentido de que o valor do crédito executado perfaz o importe de R$11.323,39 (onze mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos)[20]. A agravante, intimada, novamente formulara impugnação às derradeiras contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil[21], apontando equívocos quanto aos seguintes tópicos, a saber: (i) utilização errada do percentual de 13,5% dos honorários advocatícios, enquanto o correto seria de 10,35%; (ii) cômputo indevido de multa de 3%; (iii) omissão na indicação do valor devido pelo agravado a título de honorários advocatícios; (iv) violação ao tema 380 do STJ, pois, não se tratando de dívida líquida e certa, inviável o cômputo dos encargos previsto no artigo 523, §1o, do CPC; (v) incremento indevido do débito com juros e atualização monetária no período de 24.05.2016 a 24.02.2017; (vi) valor das custas judiciais é de R$ 114,18, e não de R$ 126,87. Apreciando aludida insurgência, adviera decisão, que rejeitara a impugnação formulada pela agravante aos cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo, homologando as derradeiras contas, fixando o valor do crédito executado sobejante em R$11.323,29 (onze mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), nos seguintes termos: “Os autos retornaram da Contadoria e esta prestou esclarecimentos para definição do quanto ainda devido. Intimadas as partes, o exequente anuiu com o valor apresentado pelo auxiliar do juízo, ao passo que a executada apresentou impugnação. Observo que as manifestações da executada são comumente repetições de assuntos já abordados e decididos. Atento ao que dispõe o artigo 505 do CPC, passo a analisar as recentes alegações da devedora que compreendem a apresentação de laudo elaborado por contador de sua confiança, mas que, embora apresente saldo devedor, a executada afirma não implicar reconhecimento de débito. A multa sobre o valor da causa aplicada contra a executada deve integrar o cálculo porque não há decisão suspensiva. A questão dos honorários advocatícios foi devidamente decidida nos id 74684284, id 81049615 e id 70838578, não sendo possível decidir-se novamente sobre a matéria, sobretudo porque não demonstradas circunstâncias que justifiquem outra abordagem. O mesmo se diz quanto a honorários advocatícios porventura devidos pelo exequente à executada porque deve ser objeto de requerimento próprio, como já decidido (id 70838578). A questão do Tema 380 do STJ também foi objeto de prévia decisão (id 34846777 e id 81049615). No que toca ao tempo que os autos estiveram retidos e à incidência de encargos no período, o assunto foi bastante abordado nos autos e anteriormente decidido (id 70838578, id 63128758, id 57396738 e id 34847136). Igualmente, a questão das custas processuais foi tratada em decisão precedente (id 81049615, id 70838578). Diante deste cenário e considerando que o recente cálculo da contadoria observou o título executivo, rejeito a impugnação da executada e homologo o valor do débito em R$ 11.323,29 (janeiro de 2021). Observando a ordem de preferência prevista no art. 835 da Lei Processual, é possível a busca por bens diretamente pelo juízo, bastando que o credor requeira. A despeito disso, o exequente prefere indicar bem imóvel à penhora. Ocorre que a certidão disponível nos autos é por demais desatualizada, pois data de 2014, e a penhora anteriormente realizada sobre o bem foi cancelada (id 34846974). Intime-se o exequente para que apresente certidão de matrícula atualizada do imóvel indicado à penhora, sem prejuízo de que requeira pesquisa de bens diretamente pelo juízo. Prazo de 15 dias.” A agravante aviara embargos de declaração em face desse provimento, os quais foram rejeitados, determinando o juízo da execução, outrossim, a realização de pesquisa no sistema Sisbajud de numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade. É o que se infere do abaixo reproduzido[22]: “A executada se insurge por meio de embargos de declaração contra a recente decisão proferida nos autos, que homologou os cálculos da Contadoria e respondeu à impugnação da executada sobre os cálculos. A decisão objeto do recurso, em sua maior parte, faz referência às pretéritas decisões, tendo em vista que as objeções da devedora foram reiterações de prévias defesas apresentadas, não cabendo ao juízo decidir novamente sobre as mesmas matérias, as quais estão abarcadas pela preclusão. A insurgência da executada quanto à ausência de análise por parte da Contadoria dos cálculos que apresentou em sua impugnação (id 82892306 e id 82892328) não merece acolhimento. A Contadoria é órgão auxiliar do juízo e não das partes, não cabendo à executada reclamar o momento em que os autos devem ser remetidos ao contador, sendo frontalmente equivocada a compreensão da devedora de que a Contadoria deveria se manifestar após as impugnações das partes. Além disso, a decisão objeto do recurso confrontou os cálculos apresentados pela Contadoria com as impugnações oferecidas pelas partes não havendo qualquer omissão, como defende a devedora. De mais a mais, o tumulto processual percebido pela executada certamente não acontece já que o contraditório está sendo fielmente observado, sendo oportunizado a todos os sujeitos do processo manifestarem-se nos momentos oportunos. No caso, também não há “negativa da entrega da prestação jurisdicional” já que todos os pedidos da executada estão sendo apreciados, mas sempre observando-se a limitação legal de não se decidir novamente questões já decididas (CPC, art. 505), o que é reiterado em todas as decisões diante dos reprisados argumentos da devedora, o que inclusive culminou com a sua condenação por recurso manifestamente protelatório (id 74684284). No que toca ao alegado vício de obscuridade também sem razão a executada. O cumprimento de sentença é regido pelo título executivo judicial e pretensões que extrapolam o comando do título não devem ser invocadas na execução. No caso, a compensação foi admitida pela sentença, mas não cabe à executada compensar valores devidos a título de honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 14). Além disso, em nenhum momento a decisão embargada afirmou que a executada não poderia perseguir os honorários que entende fazer jus, apenas indicou-se a distribuição do pedido em autos apartados para evitar tumulto neste procedimento. Ainda, embora assim compreendido pela executada, certamente não há qualquer omissão no uso contínuo do artigo 505 do CPC para fundamentar as decisões, o que tornou-se corriqueiro neste procedimento em razão da conduta da devedora que reiteradamente apresenta questões que foram previamente decididas. De mais a mais, as razões expostas pela executada extrapolam os estreitos limites dos embargos de declaração e apenas revelam a sua insatisfação com a decisão objeto do recurso e a sua intenção de que seja reformada, o que deve ser buscado na via recursal adequada. Por isso, rejeito os embargos. Defiro a pesquisa Sisbajud no valor indicado pelo exequente (id 875830872). Aguarde-se resposta.” A pesquisa ao sistema Sisbajud fora exitosa, restando bloqueada a integralidade do crédito executado sobejante apurado pela Contadoria Judicial. Destaca-se, outrossim, que, diante da inércia da executada em ofertar impugnação, o bloqueio judicial fora convertido em penhora[23]. Deve ser pontuado que a agravante aviara o agravo de instrumento em face da aludida resolução, que não fora sequer conhecido, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Nesse contexto, aviara a agravante embargos de declaração[24] sustentando a nulidade das decisões anteriores proferidas durante o itinerário procedimental e a ilegitimidade da penhora que alcançara verbas de natureza salarial. Adviera, em seguida, a primeira decisão guerreada, que acolhera parcialmente os embargos de declaração manejados pela agravante, sem efeitos infringentes, apenas para reconhecer a legitimidade do bloqueio, via sistema Sisbajud, da quantia de R$11.323,29 (onze mil e trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), tendo em vista que não restara comprovada a origem salarial da verba bloqueada. Confira[25]: “A executada opôs embargos de declaração contra a decisão que manteve a decisão agravada, pois não percebidas razões a justificarem eventual reconsideração. Algumas das questões trazidas pela executada extrapolam o recurso apresentado, mas, por deve de cooperação, esclareço as questões. A ordem de bloqueio limitou-se ao valor do débito de R$ 11.323,29 (onze mil e trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos) e a quantia que extrapolou este montante foi prontamente liberada (ID 86946994). Nos autos, não há qualquer registro nos recibos de protocolamento do Sisbajud de que tenha sido determinado por este juízo o bloqueio de R$ 19.610,17, mas apenas da quantia acima indicada. De todo modo, a executada não comprovou que a ordem de constrição foi ordenada por este juízo, apenas que há registro em seu extrato bancário de um bloqueio judicial. Sobre a questão do excesso de execução e da ‘negativa de prestação jurisdicional’, são temas reiterados pela devedora e que já foram amplamente decidido neste processo, além de ultrapassarem as questões arguíveis pelos embargos de declaração. No que toca à alegada omissão, entendo que está configurada no ponto trazido pela embargante. No entanto, a decisão objeto do recurso deve ser mantida incólume porque os documentos apresentados não comprovam que o valor bloqueado tem origem salarial, primeiro porque no extrato bancário há registro de entradas diversas e, segundo, mas independente do ponto anterior, porque, salvo engano, em nenhum dos extratos observa-se o bloqueio da quantia determinada por este juízo no Banco do Brasil (R$ 11.323,29), já que o valor bloqueado na CEF (R$ 1.469,06) foi liberado. Acolho parcialmente os embargos de declaração. A executada não impugnou a penhora, já que preferiu interpor agravo de instrumento, que não foi conhecido, e, após, apresentou embargos de declaração que apenas interrompem o prazo para interposição de recurso, o que não é o caso. Intime-se o exequente para que esclareça sobre a quitação da obrigação e, em caso afirmativo para que apresente os dados bancários para transferência eletrônica. Do contrário, intime-se a apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e a indicar bens penhoráveis. Prazo de 10 dias.” O agravado, então, postulara[26] a liberação em seu favor da quantia penhorada de R$11.323,29 (onze mil e trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos) e a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo, fixando a fórmula de apuração do débito sobejante. Aludido pedido fora indeferido pelo derradeiro provimento arrostado, nos seguintes termos[27]: “Indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito remanescente. Em oportunidades pretéritas o auxílio da Contadoria mostrou-se necessário diante das circunstâncias conturbadas no trâmite da execução. No entanto, agora, o cálculo do valor ainda devido é de fácil elaboração, cabendo ao credor fazê-lo. De qualquer forma, para não haver dúvida, esclareço que o cálculo deve observar o seguinte. Em 13/01/2021 o débito era de R$ 11.323,39 (ID 81071927). Como a ordem de bloqueio de dinheiro somente foi determinada alguns meses depois da definição do quanto devido, houve a conversão da indisponibilidade em penhora em 19/03/2021 (ID 88737384). Então, o credor deve realizar a atualização de R$ 11.323,39 até esta data (19/03/2021). Após, deve subtrair este valor (atualização de R$ 11.323,39 até 19/03/2021) da quantia bloqueada (R$ 11.323,39) e o resultado desta operação será o débito ainda remanescente em 19/03/2021. A atualização deve ser realizada apenas até 19 de março porque a partir da transferência para conta judicial o banco depositário procede à atualização do valor. Requisite-se ao banco depositário a transferência eletrônica em favor do exequente do valor penhorado, observando-se os dados bancários indicados no ID 94858771. Intime-se o exequente a indicar bens penhoráveis e a apresentar demonstrativo do saldo remanescente, no prazo de 15 dias.” Reprisados os fatos e atos processuais antecedentes, deve ser registrado, inicialmente, que as decisões arrostadas não trataram das alegações formuladas pela agravante acerca da quitação do crédito executado, do incremento indevido da dívida exequenda por encargos moratórios diante da retenção dos autos por largo período de tempo pelo advogado do agravado, da aferição da higidez das contas elaboradas, da violação da coisa julgada e da compensação do crédito. Destaca-se que aludidas questões já foram resolvidas durante o curso procedimental e estão acobertadas pela preclusão, não sobejando possível qualquer análise acerca da ilegitimidade do montante do débito exequendo. Com efeito, em consulta aos autos do cumprimento de sentença, afere-se que essa matéria fora objeto de exame pela decisão[28] datada de 15.05.2020 que assentara que o pagamento parcial realizado pela agravante fora computado, sobejando o pagamento de débito, confira-se: “(...) Diante disso, acerca dos alegados ‘FATOS NOVOS, da arguição de quitação da dívida desde JAN/14’, de fato a decisão embargada foi omissa neste ponto, uma vez que não me manifestei sobre o tema, o que faço nesta oportunidade. Os cálculos trazidos pela executada, analisados em conjunto com todos os demais que carreiam os autos, revelam que o valor ali indicado foi pago pela devedora, entretanto desde aquela oportunidade remanesce débito o qual está sendo perseguido pelo exequente, consoante indica a petição id 34846157, de modo que não se pode acolher a pretensão da devedora em ver reconhecida a quitação da dívida desde àquele tempo.” Pontua-se, demais disso, que em decisão[29] datada de 16.06.2017, novamente, fora assentado que a arguição de quitação do crédito executado já havia sido apreciada durante o itinerário processual e encontrava-se acobertada pela preclusão, nos seguintes termos: “A executada se insurge contra a decisão que julgou os embargos de declaração revelando insatisfação com o que decidido, todavia a eventual reforma do julgado deve ser buscada na via adequada, uma vez que os temas apresentados foram objeto de análise por este Juízo. A título de exemplo, pois as matérias já decididas não serão revisitadas, cito que a questão dos ‘fatos novos, da arquição de quitação da dívida desde jan/14’ foi esclarecida no parágrafo 4 da decisão id 63128758. Além disso, a conduta do advogado do exequente também foi objeto da decisão, conforme se depreende do parágrafo 7, e o entendimento da executada sobre a ocorrência de crime foi tratado no parágrafo 11 da decisão id 63128758. Relativamente a eventual existência de débito remanescente, a executada tem razão quanto a data de realização dos cálculos pela Contadoria, que foi anterior ao pagamento de R$ 8.500,00 (id 62858436). Ainda, o laudo elaborado pelo assistente técnico da executada (id 65224447) indica a satisfação integral do débito, ao passo que o exequente afirma remanescer saldo devedor. Diante desse quadro, determino a remessa dos autos à Contadoria para elaboração de cálculo e indicação de eventual débito remanescente, devendo ser observadas as decisões id 34847136, id 57396738, id 63128758.” Ou seja, a despeito da inconsistência da pretensão, resplandece que a alegação formulada e reprisada sobre a quitação do crédito executado fora efetivamente resolvida de forma lídima, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao Juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[30]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do Juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se reprisar a questão relativa à iliquidez do crédito executado e, por conseguinte, da necessidade de liquidação desse importe porquanto atenta contra o instituto da preclusão. Desse modo, fica patente que somente afigura-se possível de análise no presente agravo de instrumento as questões afetas à legitimidade da penhora que alcançara numerário recolhido em conta bancária de titularidade da agravante e, outrossim, a legalidade da fórmula de apuração do crédito executado sobejante fixada pelo juízo. No tocante ao bloqueio indevido de numerário recolhido em sua conta bancária, por se tratar de verba de natureza salarial, infere-se que as alegações formuladas pela agravante revestem-se de lastro legal. De fato, comprovara a agravante que é servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, e, nessa condição, seus proventos são recebidos junto ao Banco do Brasil no importe líquido de R$ 12.482,78 (doze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), como se infere do reproduzido nos autos[31]. Deve ser registrado que, de conformidade com o extrato bancário coligido aos autos da ação principal positivando a movimentação financeira relativa ao mês de março de 2021, ressoa impassível a ilação de que a agravante não possui outra fonte de rendimentos[32], mas somente os proventos de aposentadoria que lhe são destinados pelo órgão individualizado. Com efeito, o valor objeto de bloqueio, via Sisbajud, fora localizado na conta bancária de titularidade da agravante mantida junto ao Banco do Brasil, afigurando-se verossímeis as alegações que formulara no sentido de que o montante nela recolhido ostenta, de fato, natureza salarial, pois originária de seus proventos de aposentadoria. Outrossim, conforme pontuado, o cumprimento de sentença manejado em desfavor da agravante tem por objeto taxas condominiais inadimplidas. Firmada a premissa de que as verbas localizadas efetivamente são provenientes dos proventos auferidos pela agravante, ostentando, pois, natureza salarial, não podem ser consumidas de forma integral pela penhora havida. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Com efeito, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste aos exequentes. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele tribunal superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo executado parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[33] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere a executada à guisa de proventos, na espécie concreta a medida afigura-se legítima e imperativa, devendo, contudo, ser modulada. A par do insucesso das diligências expropriatórias empreendidas e da passividade da agravante, que, ao invés de realizar a obrigação exequenda, posterga sua quitação, é ela servidora pública federal aposentada, auferindo proventos substanciais. Assim é que a penhora de parte do que aufere, não afetará a gestão de sua economia pessoal, não maculando sua dignidade. Com efeito, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pela executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que aufere na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito, em se de tratando de execução, maculado é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunha o agravado para localizar bens passíveis de penhora pertencentes à agravante, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento do cumprimento de sentença que promove. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo[34]. Destarte, diante do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, no exercício da função que lhe é afeta de interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, afigurando-se legítima a penhora de verbas salariais em percentual inábil a comprometer a subsistência do devedor, na espécie, diante do auferido pela agravante como servidora pública inativa, é possível ser destacado parte do que aufere para realização da obrigação em ponderação com o objetivo do processo e a preservação da sua dignidade. Consoante pontuado, no caso, a agravante é aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, auferindo, por mês, vencimentos nos valores líquidos de R$ 12.482,78 (doze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos)[35]. Ocorre, contudo, que fora penhorada quase que a integralidade dos proventos de aposentadoria por ela auferidos no mês de março do corrente ano. Conforme pontuado, fora penhorada na conta bancária de sua titularidade junto ao Banco do Brasil a quantia de R$11.323,29 (onze mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos). Sob esse contexto, sobressai cabível a redução da penhora ao equivalente a 30% (trinta por cento) do importe localizado em conta bancária de titularidade da agravante, haja vista que possui outras dívidas e despesas que dependem do que aufere para realização, afigurando-se consentânea com a preservação de sua subsistência digna em ponderação ao objetivo do processo. Ora, resguardado o suficiente à preservação de sua subsistência e de sua família, ponderado que a obrigação que a afeta deve ser também realizada, legítima a penhora de aludido percentual. Aliás, importa ser frisado, à guisa de preservação de seus rendimentos, não pode ser prestigiada sua inadimplência e resistência em resolver a obrigação, pois o direito que, no momento, pende de realização é justamente o do agravado. Assim é que a penhora de aludido percentual condiz com a preservação de sua subsistência digna e com a realização do débito de sua responsabilidade, ainda que lhe enseje sacrifícios. Assim é que, uma vez aferido que a constrição a recair sobre as verbas salariais da devedora não comprometerá a dignidade de sua subsistência, limitando-se a penhora ao percentual indicado, inexiste afronta ao legalmente preceituado acerca da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, porquanto excepcionada a parcela cuja salvaguarda fora efetivamente pretendida pelo legislador. Aludido entendimento, a par de se conformar perfeitamente à preservação de intangibilidade do necessário à satisfação das necessidades cotidianas do devedor e sua família pretendida por ocasião do exercício da atividade legiferante, moldeia-se igualmente ao primado da razoável duração do processo veiculado na Constituição da República. Ante essas inexoráveis inferências, resplandecendo inexorável que as verbas remuneratórias, desde que ressalvada parcela necessária à subsistência da executada e de sua família, podem ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de feito executivo, legitima que a penhora incida sobre verbas de natureza salarial do obrigado. Estabelecidos esses parâmetros afere-se que a pretensão formulada pelo agravante reúne em parte os pressupostos necessários à sua concessão sob a forma de antecipação de tutela recursal, ainda que de forma parcial. Alfim, deve ser registrado que a fórmula de apuração do crédito sobejante fixada pela derradeira decisão guerreada afigurara-se escorreita, não merecendo reparos, ao menos nessa análise perfunctória. Com efeito, conforme o histórico dos atos praticados no curso procedimental, infere-se que o valor do crédito executado sobejante ressoa incontroverso, diante da preclusão consumativa da decisão que apurara esse montante. Em consonância com o apurado, na data de 13/01/2021 fora fixado que o débito sobejante alcançava o importe de R$ 11.323,39 (onze mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos)[36]. Desse modo, deve o agravado apenas atualizar esse montante até a data do bloqueio e subtrair o valor atualizado do quantia que restara bloqueada e resultado traduzirá a quantia remanescente do crédito executado. Aludida fórmula ressoa correta, contudo, diante da modulação da penhora, nova conta deverá ser realizada, seguindo-se, se o caso, nova penhora. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo, de forma parcial, o efeito suspensivo postulado, e, sobrestando em parte os efeitos da decisão arrostada, reduzo a penhora que alcançara a integralidade do numerário recolhido em conta bancária de titularidade da agravante, determinando que seja mantido penhorado o equivalente a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos por ela auferidos no mês de março do corrente ano, conforme o contracheque colacionado, liberando-se o que exceder esse percentual e recalculando-se o débito remanescente em compasso com o realizado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 92160835 - Pág. 1 (fl. 2163) – ação principal. [2] - ID Num. 26937385 - Pág. 25 (fl. 27). [3] - ID Num. 26937385 - Pág. 25 (fl. 27). [4] - ID Num. 26937385 - Pág. 19 (fl. 21). [5] - ID Num. 92160835 - Pág. 1 (fl. 2163) – ação principal. [6] - ID Num. 26937385 - Pág. 25 (fl. 27). [7] - ID Num. 26937385 - Pág. 25 (fl. 27). [8] - ID Num. 65518532 - Pág. 1 (fl. 1848) – ação principal [9] - Num. 34847136 - Pág. 6 (fl. 1486) – ação principal. “Diante desse quadro, determino o retorno dos autos à Contadoria para elaboração de novos cálculos. Da planilha não deve constar as taxas vencidas em 05.03.2008 e 05.07.2009; e o valor a ser compensado deve ser calculado de acordo com os critérios fixados na sentença (fl. 153); correção monetária desde o ajuizamento da demanda e juros de mora desde 04.12.2009.” [10] - ID Num. 57396738 - Pág. 3 (fl. 1795) – ação principal. “Entretanto, nos cálculos da Contadoria não foi considerado o depósito de R$ 8.500,00, pois realizado posteriormente, e, se considerado, restaria o saldo devedor de R$ 4.483,46. Ainda, nos cálculos da Contadoria não foi considerado o valor de R$ 3.395,06, referente a pagamento que a executada afirma ter realizado e que estaria demonstrado no documento id40298301 - Pág. 3, apesar de não haver qualquer comprovante. Concedo ao exequente 15 dias para esclarecer se o valor de R$ 8.500,00 refere-se a algum objetivamente outro débito da executada, do contrário será abatido do débito que houver neste cumprimento de sentença. Ainda, concedo à executada 15 dias para esclarecer a que se refere o documento 40298301 – objetivamente Pág. 3, indicado em sua planilha como ‘Dedução valor pago em 10/07/2019 (Id: 40298301 - Pág. 3)-3.395,06’. Pode ser que tenha havido equívoco na indicação do ‘id’ e, se este for o caso, basta que a executada objetivamente indique qual o id correto para que seja confirmado se este valor foi, de fato, pago e deixou de ser considerado na planilha da Contadoria.” [11] - ID Num. 63128758 - Pág. 3 (fl. 1827) – ação principal. “(...) Diante disso, acerca dos alegados FATOS NOVOS, da arguição de quitação da dívida desde JAN/14”, de fato a decisão embargada foi omissa neste ponto, uma vez que não me manifestei sobre o tema, o que faço nesta oportunidade. Os cálculos trazidos pela executada, analisados em conjunto com todos os demais que carreiam os autos, revelam que o valor ali indicado foi pago pela devedora, entretanto desde aquela oportunidade remanesce débito o qual está sendo perseguido pelo exequente, consoante indica a petição id34846157, de modo que não se pode acolher a pretensão da devedora em ver reconhecida a quitação da dívida desde àquele tempo. (...) Com os esclarecimentos do exequente no sentido de que o valor de R$ 8.500,00 deve ser abatido do débito(id 62858436), o saldo remanescente, se houver, é inferior ao dos últimos cálculos apresentados pelas partes. Intime-se a executada para em 15 dias esclareça a que se refere o documento 40298301 - Pág. 3, indicado em sua planilha como ‘Dedução valor pago em 10/07/2019 (Id: 40298301 - Pág. 3) -3.395,06’. Pode ser que tenha havido equívoco na indicação do ‘id’ e, se este for o caso, basta que a executada indique qual o id correto para que seja confirmado se este valor foi, de fato, pago e deixou de ser considerado na planilha da Contadoria.” [12] - ID Num. 66047524 - Pág. 1/7 (fls. 1851/1857) – ação principal. [13] - ID Num. 68110839 - Pág. 1/4 (fls. 1863/1867) – ação principal. [14] - ID Num. 70838578 - Pág. 1/2 (fls. 1887/1888) – ação principal. [15] - ID Num. 71632219 - Pág. 1/8 (fls. 1892/1899) – ação principal. [16] - ID Num. Num. 74684284 - Pág. 1 (fl. 1907) – ação principal. [17] - ID Num. 81071927 - Pág. 1/11 (fls. 1914/1973) – ação principal. [18] - ID Num. 80131351 - Pág. 1/9 (fls. 1939/1947) – ação principal. [19] - ID Num. 81049615 - Pág. 1/2 (fls. 1959/1960) – ação principal. [20] - ID Num. 81071927 - Pág. 1/3 (fls. 1960/1965) – ação principal. [21] - ID Num. 82892306 - Pág. 1 a ID Num. 82892332 - Pág. 6 (fls. 1980/1999) – ação principal. [22] - ID Num. 86309644 - Pág. 1/2 (fls. 2028/2029) – cumprimento de sentença. [23] - ID Num. 88737376 - Pág. 1 (fl. 2041) – ação principal. [24] - ID Num. 90406125 - Pág. 1 (fls. 2108/) – ação principal. [25] - ID Num. 92160835 - Pág. 1/2 (fls. 2163/2154) – ação principal. [26] - ID Num. 94858771 - Pág. 1 (fl. 2168) – ação principal. [27] - ID Num. 95043211 - Pág. 1 (fl. 2169) – ação principal. [28] - ID Num. 63128758 - Pág. 1 (fls. 1825) – ação principal. [29] - ID Num. 65518532 - Pág. 1/2 (fls. 11848) – ação principal. [30] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [31] - ID Num. 89156877 - Pág. 24 (fl. 2071) – ação principal. [32] - ID Num. 89156877 - Pág. 25/27 (fls. 2072/2074) – ação principal. [33] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [34] - CF, “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; ...” [35] - ID Num. 89156877 - Pág. 24 (fl. 2071) – ação principal. [36] - ID Num. 81071927. – ação principal.